Tribunal: TJDFT
Processo: 0002728-03.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE.
Pena-base estabelecida acima do mínimo legal em razão da análise negativa dos antecedentes.
Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Justifica-se, todavia, a aplicação da fração de 2/8 (dois oitavos), em face de maus antecedentes, quando o condenado ostenta duas ou mais condenações definitivas. Esse aumento maior, a exemplo da multirreincidência, atende ao princípio da individualização e da proporcionalidade, pois um indivíduo que possui duas ou mais condenações definitivas configuradoras de antecedentes penais deve ser punido com pena maior do que aquele que possui apenas uma. Na dicção das Cortes Superiores: "Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal" (STJ, AgRg no AREsp 1569602/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; STF, RHC 101576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).
Apelo desprovido.